Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747189-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: GV do Brasil Industria e Comercio de Aço Ltda Agravada: Global Comercio Varejista de Máquinas e Equipamentos Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária GV do Brasil e Comercio de Aço Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0702417-75.2017.8.07.0014. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator